Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728823-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 49123352 que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator